Tribunal: TJPA
Processo: 0000309-49.2014.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000309-49.2014.8.14.0039

RECORRENTE: LORINALDO DE JESUS FURTADO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, EVIDÊNCIAS DE
ANIMUS NECANDI
. A DECISÃO DE PRONÚNCIA SE IMPÕE EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, DEVENDO AS DÚVIDAS PORVENTURA EXISTENTES SER DIRIMIDAS PELA CORTE POPULAR
. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto através da Defensoria Pública, contra decisão (Id. Num. 7522895 - Pág. 1 a 3) exarada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas/PA que pronunciou o ora recorrente LORINALDO DE JESUS FURTADO, como incurso no crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilita ou torna impossível a defesa da vítima, praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificados no art. 121, § 2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II do Código Penal e art. 5°, II c/c art. 7°, I, da Lei n° 1111.340/2006, para ser submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri daquela Comarca.

Narra a exordial acusatória que, em 19 de janeiro de 2014, por volta das 23:00, o acusado invadiu a residência da vítima FRANCINETE PEREIRA DA SILVA, ex-companheira do denunciado, localizada na rua Maria Princesa de Jesus, n° 14, Bairro Jaderlândia, e a ofendeu proferindo as palavras "vadia".

Ato contínuo, o agressor investiu contra a vítima e tentou asfixiá-la, aplicando, em seguida, um golpe com uma faca de cozinha no tórax da ofendida. Consta que as agressões foram cessadas com a intervenção do Sr. Jailton da Silva Cunha, que segurou o acusado, retirando a faca que portava. Em seguida, os policiais militares foram acionados, os quais chegaram à residência da vítima e encontraram o acusado, momento que foi dado voz de prisão ao agressor, encaminhando-o à Delegacia da Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis (...)” - (Id. Num. 7522871 - Pág. 2 a 3).

A instrução transcorreu normalmente e o recorrente foi pronunciado nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II, IV e VI c/c art. 14 do CP e art. 7º, I, da Lei 11.340/2006 (Id. Num. 7522895 - Pág. 1 a 3).

Inconformada ingressou com o presente recurso (Id. Num. 7522897 - Pág. 1 a 6), pugnando pela impronúncia do recorrente, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, alegando não existir prova suficiente de que o acusado tenha atentado contra a vida da vítima. Neste sentido, pleiteia a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica previsto no art. 129, §9° do CPB c/c art. 5°, III, e art. 7°, I e II, da Lei n° 11.340/06.

Em contrarrazões (Id. Num. 7522897 - Pág. 12 a 15), o Ministério Público rechaçou as teses defensivas e pugnou pela manutenção, in totum, da sentença de pronúncia.

Instado ao juízo de retratação nos termos do art. 589, do CPP, o juízo de piso manteve a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que o ora recorrente agiu compelido por
animus necandi,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

Quanto à desclassificação do crime para lesão corporal em decorrência do
animus
do agente, se
necandi
ou
laedendi,
por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorre no caso em exame.

Ademais, é sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual, conforme o entendimento que pontifica nos tribunais pátrios,
verbis:

“Se a sentença de pronúncia revela, em seu conteúdo intrínseco, os elementos essenciais à configuração do juízo de admissibilidade da acusação (CPP, art. 408), torna-se legítima a submissão do réu a julgamento por seu juiz natural: o Tribunal do Júri.”
(STF
– HC 67.707 – RS – Rel. Min. Celso de Mello – 1ª T. – J. 7.11.89 – Un.) (RTJ 141/816).

“... A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrita à comprovação da materialidade e suficientes indícios de autoria, na forma do artigo 408 do Código de Processo Penal. 2
) Inexistindo comprovação clara e incontroversa de que o acusado não praticou o fato delituoso ou tenha agido em legítima defesa e considerando que as dúvidas decorrentes da prova, são resolvidas em favor da sociedade, deve o magistrado pronunciá-lo, em face do princípio in dubio pro societate e para que os senhores jurados decidam quanto as eventuais controvérsias do feito
.
(
TJPR
– RSE 0098546-0 – (13057) – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Oto Sponholz – DJPR 26.03.2001).

A materialidade do crime restou demonstrada no Laudo n° 18/2014 (Id. Num. 7522877 - Pág. 2 a 3): trata-se de uma faca de utilidade medindo 20,00 em (vinte centímetros), total de comprimento, Tramontina Inox Stainless Brazil, com cabo de madeira na cor vermelha, contendo dois pinos de fixação de alumínio, o qual fixa espiga da lâmina. A lâmina, em inox, mede 10,7 cm (dez centímetros e sete milímetros) de comprimento com 1,07 cm (um centímetro e sete milímetros) de largura mais extenso próximo ao cabo.

Os indícios suficientes de autoria pelos depoimentos colhidos durante a marcha processual.

Saulo Lopes Da Silva e Jailton Da Silva Cunha, conforme exposto a seguir: “(...) Que é policiai militar lotado atualmente na 19ª BPM de Paragominas e nesta data 19/01/2014 por volta das 23:00 h, estava na companhia do SD/PM BRUNO, diligenciada ostensivamente pelas vias deste município, quando foram acionando via central, a qual informou que na Rua Maria Princesa de Jesus, na 14, teria acabado de ocorrer crime tipificado na Lei Maria da Penha, tendo como vítima a nacional Francinete Pereira da Silva e como autor Lorinaldo de Jesus Furtado; QUE, o declarante foi na diligência até o local, lá chegando presenciou quando a vítima do crime em tela falou, que Lorinaldo invadiu a residência com uma faca de cozinha e tentou contra a sua vida, conseguindo ainda lhe acertar um golpe na altura do tórax, e não consumando o ato, pois o nacional Jailton da Silva Cunha, interviu no momento, e o segurou; QUE, o declarante presenciou quando seu colega de farda deu voz de, prisão para Lorinaldo e o Conduziu para esta seccional urbana junto com a vítima, testemunha e a faca do crime para apresentá-los a autoridade policial (...)” [Saulo Lopes Da Silva, Id. Num. 7522872 - Pág. 10]

Jailton Da Silva Cunha, Id. Num. 7522872 - Pág. 11:

“(...) Que é operador de motoserra e reside neste município há aproximadamente 12 (doze) anos; QUE, o declarante nesta data 19/01/2014, estava na residência da nacional Francinete Pereira da Silva, quando viu invadir o local o nacional gora identificado como sendo Lorinaldo de Jesus Furtado, o qual é ex-companheiro de Fracinete; QUE, o declarante fala que escutou Lorinaldo, chamar Francinete de "Vadia", e logo em seguida escutou a mesma gritar pro socorro; QUE, o declarante correu em direção onde ambos estavam, lá chegando agarrou Lorinaldo e notou que o mesmo tinha uma faca nas mãos, e viu também que Francinete estava com um pequeno corte no tórax; QUE, o declarante então fala que a filha de Francinete chamou a polícia militar, que chegou rapidamente ao local e deu voz de prisão par Lorinaldo, o conduzindo para esta unidade policial (...)”

Por seu turno, ao serem ouvidas em juízo, as alusivas testemunhas apenas ratificaram o teor de tais depoimentos prestados na fase investigatória, conforme consignado pelo Ministério Público de 1º grau (Id. Num. 7522894 - Pág. 3) e pelo juízo sentenciante.

Neste mesmo sentido, foi o depoimento da vítima, que em juízo, confirmou a intenção homicida do réu, in verbis:

“ (...) A vítima Francinete Pereira da Silva informou perante o Juízo que: O denunciado tentou lhe matar; Que o denunciado entrou caladinho em sua residência; Que não sabia que ele estava com uma faca; Que o denunciado chegou a lhe furar com a faca e lhe enforcar, mas seguraram ele. (mídia de fl. 76). (...)”

Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial. Conheço do recurso e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 26/10/2022